Tribunal: STF
Processo: RHC 252339
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE RECONHECIMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO: ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.